Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0703608-90.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 148525687 dos autos originários n. 0701665-75.2023.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, por entender ausente o requisito da hipossuficiência econômica. De acordo com a decisão, o benefício “Não há que ser concedido a pessoas que vivem vidas luxuosas ou descontroladas financeiramente, pois não é esse o destino que deve ser dado aos recursos público”. Assim “as despesas justificáveis são aquelas apenas razoáveis destinadas à moradia, alimentação, saúde e educação. Despesas com aquisição de bens duráveis não afastam a capacidade de arcar com as despesas processuais, pois estas não são de maior importância na hierarquia da vida.” A agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta que todo seu salário está comprometido com o pagamento de empréstimos firmados com o banco Agravado, conforme se pode verificar dos contracheques - Ids. 148070064, 148070065, 148070062, 148070063 e extratos bancários - Ids 148070068, 148070069, 148070070, 148070071 e 148070072 (todos os autos originários). Aponta a situação de superendividamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados - Ids. 148070064, 148070065, 148070062, 148070063 e extratos bancários - Ids 148070068, 148070069, 148070070, 148070071 e 148070072 (todos os autos originários), que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça à agravante, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Nesse cenário, portanto, desacertado indeferir o benefício com base exclusivamente em suposição de vida luxuosa da agravante. Assim, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator